Tribunal: TJBA
Processo: 8190730-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190730-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YVONETE AGNESE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON DE JESUS DO ROSARIO, TAIANE CAVALCANTE DOS SANTOS COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

Embargos de declaração em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo interno, por incabível a via eleita. Não se verifica na decisão embargada nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. O decisum limitou-se a apreciar a admissibilidade do agravo interno, recurso manifestamente incabível contra acórdão colegiado, restando inadmissivel, nessa sede, o exame do mérito da controvérsia prescricional e dos precedentes supervenientes que lhe são correlatos. Assim, não se vislumbra a omissão alegada pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto da decisão agravada, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.